Tribunal: TJDFT
Processo: 0730427-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730427-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCIA MARIA PACHALY Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda., Rossi Residencial S.A. e Apidano Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra a tutela de urgência deferida na sentença da 12a Vara Cível de Brasília, prolatada na ação de conhecimento de no 0737919-46.2019.8.07.0001, ID no 64411850, págs. 1-5, ajuizada por Márcia Maria Pachaly, ora agravada, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARCIA MARIA PACHALY em desfavor de ROSSI RESIDENCIAL S/A, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, partes qualificadas nos autos, para condenar as rés solidariamente a promover a baixa da hipoteca incidente sobre o bem, bem como a lavratura e o registro da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda de Imóvel em favor da autora, referente a unidade imobiliária descrita na inicial, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no prazo de 15 dias, sob pena de arbitramento de multa diária em caso de descumprimento. Ressalto que compete à autora o pagamento do valor das custas e dos emolumentos referentes à transferência, conforme previsto na cláusula décima oitava do contrato (ID n. 51827566, fl. 20). [...].” Após a oposição de embargos de declaração, o título judicial foi integrado da seguinte forma: “[...] Portanto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS da autora, para, tão somente, sanar a omissão apontada. O dispositivo passará a ter a seguinte redação: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARCIA MARIA PACHALY em desfavor de ROSSI RESIDENCIAL S/A, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, partes qualificadas nos autos, para condenar as rés solidariamente a promover a baixa da hipoteca incidente sobre o bem, bem como a lavratura e o registro da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda de Imóvel em favor da autora, referente a unidade imobiliária descrita na inicial, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no prazo de 15 dias, sob pena de arbitramento de multa diária em caso de descumprimento. Ressalto que compete à autora o pagamento do valor das custas e dos emolumentos referentes à transferência, conforme previsto na cláusula décima oitava do contrato (ID n. 51827566, fl. 20). Em sede de cognição exauriente, defiro o pedido liminar, para determinar as rés que procedam a baixa da hipoteca incidente sobre o bem, assim como a lavratura e o registro da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda de Imóvel em favor da autora, referente a unidade imobiliária descrita na inicial, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no prazo de 15 dias, sob pena de arbitramento de multa diária em caso de descumprimento. [...]” Em suas razões recursais, em suma, os agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a determinação judicial até que seja viável a apreciação do mérito da apelação. Defendem que estariam preenchidos os requisitos autorizadores da medida, uma vez que a obrigação que lhes foi imposta na sentença dependeria de outros fatores que demandaria mais tempo para o cumprimento em razão da pandemia, a exemplo da atuação conjunta com a instituição financeira. Além disso, os prazos estabelecidos pelos cartórios seriam de no mínimo 30 (trinta) dias para os casos em que não há exigências para a efetivação do registro e demais averbações nas matrículas dos imóveis. Logo, argumentam que o prazo estabelecido na sentença não seria razoável. Pleiteiam o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reduzir o valor da multa diária aplicada, com a limitação do período da sua incidência. É o necessário. Decido. O art. 932, inciso III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento foi interposto contra sentença da 12a Vara Cível de Brasília prolatada na ação de conhecimento de no 0737919-46.2019.8.07.0001, ID no 64411850, págs. 1-5. Todavia, nos termos do art. 1.009 do CPC, contra a sentença será cabível apelação. Ademais, há mecanismo processual adequado, também previsto expressamente no Código de Processo Civil para os casos em que se pleiteia o sobrestamento dos efeitos da sentença no interregno entre a interposição e a distribuição da apelação. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem permitido a fungibilidade entre outras espécies recursais. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. No caso, todavia, há expressa previsão no diploma processual civil para a hipótese de interposição da apelação, assim como para embasar o pedido de suspensão dos efeitos da sentença até que haja o julgamento do mérito recursal, nos termos anteriormente salientados, cuja inobservância configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR/EXECUTADO. ART. 924, II, CPC. DECISÃO INTEGRA A SENTENÇA EMBARGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Afigura-se terminativa a sentença que expressamente extingue o procedimento executivo ante o pagamento integral do débito pelo executado, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. 2. A decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos passa a integrar a sentença terminativa proferida, de modo que a sua impugnação só poderá se dar mediante a interposição de recurso de apelação, visto ser o único recurso cabível, ex vi art. 1.009 do CPC. 3. Consubstancia-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento para impugnar matéria constante do pronunciamento judicial integrativo de sentença terminativa, restando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1268488, 07095536320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição]. Diante da ocorrência de erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, o Agravo de Instrumento interposto é manifestamente inadmissível, o que conduz ao seu não conhecimento. Dispositivo Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, não conheço este Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhado-se cópia desta decisão. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO